Tribunal: TJES
Processo: 0003334-79.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003334-79.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito santo que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, nos autos de ação penal em que o Agravante teve a pena redimensionada para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto em face de Decisão de inadmissão do Recurso Especial, proferida com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso cabível contra Decisão que inadmite Recurso Especial com base no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o Agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno, nessa hipótese, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido do não conhecimento do Agravo Interno nessa hipótese, por ausência de dúvida objetiva quanto ao Recurso Cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível o Agravo Interno interposto contra Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por configurar erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V, § 2º, e 1.042; STJ, Súmula 5/TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS
interpôs
AGRAVO REGIMENTAL
(id. 8907912), em face da
DECISÃO
(id. 8739054), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inadmitiu

o
RECURSO ESPECIAL
(id. 7606285), nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente pugna seja reconsiderado o
decisum objurgado
, sob o argumento de inaplicabilidade da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A
Decisão
impugnada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

WASHINGTON ROCHA ALVES DIAS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7606285), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7403367), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, para fixar sua pena em definitivo em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – NULIDADES INEXISTENTES – AUTORIA INCONTESTE – JURIDICIDADE DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a tese precedente que destaca a existência de nulidade decorrente de abrupta citação editalícia, haja vista que foram empregados esforços prévios para fins de localização do apelante, sendo certo que até a defesa técnica, intimada precedentemente para tanto, não forneceu o endereço do apelante.

Ademais o apelante, mesmo não encontrado, compareceu espontaneamente aos autos através de advogado devidamente constituído, e assim, mesmo se existisse a nulidade a mesma não deveria ser reconhecida, haja vista a ausência prejuízo suportado pelo interessado.

2. A condenação não fora lastreada com base em atos e depoimentos prévios declarados nulos, mas com base em depoimentos posteriores prestados em juízo cujo conteúdo, conforme devidamente destacados na sentença objurgada, revelam a autoria do crime também com relação ao apelante.

3. Não prospera a alegação de nulidade quanto ao reconhecimento efetivado pela vítima, por inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP, tendo em vista que não fora efetivado atos de reconhecimento na esfera policial; a vítima apenas destacou precedentemente em juízo que reconheceu o apelante através de uma reportagem, e tal afirmação não fora utilizada como fundamento para sustentar a condenação perfectibilizada.

4. Quanto a dosimetria o apelo merece acolhimento. Apesar da dosimetria da reprimenda penal ser atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz, afere-se que os pronunciamentos judiciais realmente não devem se consolidar sem a devida fundamentação.

O quantum de aumento da pena-base, para além da pena mínima, não deve mesmo se afastar das recomendadas frações sugestionadas por Corte Superior sem a fundamentação adequada para tanto.

Na segunda fase, no que se refere ao quantum de diminuição da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, aplica-se a fração ideal de 1/6, também à luz da ausência de fundamentação para aplicação de diminuição diversa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena imposta. Unânime.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003334-79.2016.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 21/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 155, 226, 351, 352, 357 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 59, do Código Penal, sob os argumentos seguintes: I - nulidade da citação, diante do não esgotamento das tentativas para que fosse citado; II - irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal; III - estar a condenação embasada em elementos colhidos do Inquérito Policial; IV - inidoneidade dos fundamentos utilizados na exasperação da pena-base; V - elevação da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 8172553).

Na espécie, não se mostra possível a recepção recursal quanto ao artigo 59, do Código Penal, referente à tese de inidoneidade dos fundamentos utilizados na exasperação da pena-base, na medida em que
“O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Além disso, no tocante ao pleito de elevação da fração aplicada à atenuante da menoridade relativa, o Recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, na medida em que não indica, de forma particularizada, clara e precisa, qual ou quais dispositivos infraconstitucionais restaram supostamente desrespeitados pelo Acórdão objurgado.

Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, dispondo ser
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO TIDO POR DIVERGENTE. SÚMULA N. 284/STF. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...]

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Por outro lado, com relação aos artigos 351, 352, 357 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu
“que foram empregados esforços prévios para fins de localização do apelante, sendo certo que até a defesa técnica, intimada precedentemente para tanto, não forneceu o endereço do apelante”
.

Sob esse prisma, não se mostra possível a recepção recursal, pois
“modificar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que haveria nulidade do processo citatório, sendo que o próprio Tribunal admitiu terem sido feitas todas as diligências e cumprimento dos requisitos formais, ensejaria necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7, do STJ”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Outrossim, no que diz respeito aos artigos 155 e 226, do Código de Processo Penal, o Órgão Julgador justificou da seguinte forma a existência de provas judiciais aptas à manutenção da condenação do Recorrente, bem como a inocorrência de irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, in litteris (id. 7030412):

[...] Em trato continuativo destaco que a condenação não fora lastreada com base em atos e depoimentos prévios declarados nulos, mas com base em depoimentos posteriores
prestados em juízo
cujo conteúdo, conforme devidamente destacados na sentença objurgada, revelam a autoria do crime também com relação ao apelante.

A conclusão referenciada se revela patente pelo depoimento prestado pelo corréu JACKSON CELEBIO GOMES LEAL, que revelou claramente em juízo que o apelante fora um dos participantes do ilícito, e pelas declarações dos agentes de polícia que atuaram na ocorrência. Quanto aos agentes, nada há de ilegal que depoimentos previamente declarados nulos sejam posteriormente lidos e
ratificados em juízo
, se respeitadas as regras do devido processo legal, como no caso concreto.

Não prospera a alegação de nulidade quanto ao reconhecimento efetivado pela vítima, por inobservância dos preceitos do art. 226 do CPP, tendo em vista que
não foram efetivados atos de reconhecimento na esfera policial
; a vítima apenas destacou precedentemente em juízo que reconheceu o apelante através de uma reportagem e tal afirmação não fora utilizada como fundamento para sustentar a condenação perfectibilizada.

Nesse contexto, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, haja vista que a solução adotada pelo Órgão Julgador encontra-se harmonizada à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FALSA IDENTIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA RATIFICADOS EM JUÍZO QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

[...]

2.
Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
. [...]

(
STJ,
AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART.157,§2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO EM JUÍZO. INVIABILIDADE.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte.

2.
Na hipótese dos autos, todavia, o acervo probatório acostado, colhido em Juízo, aponta para o agravante como autor dos referidos crimes. É dizer, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.

3. Ademais, não se pode deixar de notar que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4.Agravo regimental não provido.

(
STJ
, AgRg no HC n. 773.974/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Por conseguinte, na hipótese sub examen, incide a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.431/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Inicialmente, cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que o presente
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
havia sido recepcionado por esta
Egrégia Vice-Presidência
como
RECURSO DE AGRAVO
, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, diante da ausência de indicação quanto ao permissivo legal, bem como porque as razões recursais foram direcionadas ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sendo, em razão disso, os autos para tal Corte encaminhados.

Entretanto, nos termos da
Decisão
de id. 13672377, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
os devolveu ao
Egrégio Tribunal de Justiça
, para que seja promovido o processamento do recurso como
AGRAVO INTERNO
, com previsão no artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o teor da aludida Decisão,
in litteris
:

“
DECISÃO

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão do Tribunal
a quo
que inadmitiu o processamento de Recurso Especial.

O presente recurso foi dirigido ao próprio órgão prolator da decisão

impugnada, ao qual compete sua análise (art. 1.021, § 2º, do CPC de 2015).

Ante o exposto, tendo em vista a manifesta incompetência do Superior Tribunal de Justiça,
determino a baixa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que processe o recurso de Agravo Interno.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de abril de 2025.

Ministro Herman Benjamin

Presidente”

Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da admissibilidade do
AGRAVO INTERNO
.

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do
AGRAVO INTERNO
se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
verbum ad verbo:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (id. 8739054), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o RECURSO DE AGRAVO disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de
AGRAVO INTERNO
no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.